Tribunal: TJES
Processo: 5003122-17.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-17.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCOS JUNIOR PANCERE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, promovida por consumidores que sofreram cancelamento de voo internacional, atraso em voo de retorno e extravio temporário de bagagem, impondo-se à recorrente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O recurso impugna a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, para cada autor, e R$3.915,57, a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento de voo e o extravio temporário de bagagem ensejam o dever de indenizar por dano moral e material;(ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. A recorrente não comprovou excludente de responsabilidade pelo cancelamento do voo de ida, ocorrido antes do movimento grevista alegado.
5. A ausência de assistência material adequada e a demora na restituição da bagagem (sete dias) configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
6. O valor fixado para o dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo sem justificativa e do extravio temporário de bagagem. 2. A ausência de assistência material e a falha na prestação do serviço caracterizam dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003122-17.2023.8.08.0038

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL),

RECORRIDOS: MARCOS JUNIOR PANCERE e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais, promovida por consumidores que sofreram cancelamento de voo internacional, atraso em voo de retorno e extravio temporário de bagagem, impondo-se à recorrente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. O recurso impugna a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, para cada autor, e R$3.915,57, a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento de voo e o extravio temporário de bagagem ensejam o dever de indenizar por dano moral e material;(ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. A recorrente não comprovou excludente de responsabilidade pelo cancelamento do voo de ida, ocorrido antes do movimento grevista alegado.
5. A ausência de assistência material adequada e a demora na restituição da bagagem (sete dias) configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
6. O valor fixado para o dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo sem justificativa e do extravio temporário de bagagem. 2. A ausência de assistência material e a falha na prestação do serviço caracterizam dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o caso concreto”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por
Marcos Junior Pancere
e
Suélyn Waiandt
em face de
TAM Linhas Aéreas
, na qual os autores narram falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela requerida, consistente em: (i) cancelamento, sem aviso prévio, do voo de ida (trecho Vitória–Santiago, com conexão em Guarulhos); (ii) atraso no voo de retorno, que resultou na perda da conexão; (iii) extravio da bagagem da segunda autora; e (iv) ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea. Requerem, ao final, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.

A requerida apresentou contestação (ID 12145297), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12145303), cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para:

a) condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$3.915,57 (três mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) referente ao dano material com incidência de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12145304), requerendo a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais. Sustenta que o cancelamento do voo decorreu de greve de funcionários do Aeroporto de Guarulhos, o que afastaria sua responsabilidade. No tocante ao extravio da bagagem, afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve retorno dos autores. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 12145307), oportunidade em que os autores suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e defendem a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de ID 12145305 e 12145306.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 12145304- pág. 01), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange à
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, afasto-a. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de forma minimamente suficiente, os fundamentos da sentença e apresentam pretensão de reforma do julgado.

Superadas as preliminares, passo ao exame do
mérito
, adiantando que a sentença merece
manutenção integral
.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo de ida sem aviso prévio, atraso no voo de volta que acarretou perda da conexão e extravio de bagagem).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (arts. 6º, VI, e 14 do CDC), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Constata-se, pelos documentos juntados, que houve o extravio da bagagem da segunda autora, com restituição apenas após sete dias do retorno da viagem (ID 12144732). Tal fato é incontroverso. Ainda que temporário, o extravio configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 734 do Código Civil c/c art. 14 do CDC, impondo à requerida o dever de indenizar.

No tocante ao cancelamento do voo de ida, não se sustenta a alegação de que teria decorrido de greve no Aeroporto de Guarulhos, pois o voo foi cancelado em 28/09/2023, e a greve apenas teve início em 03/10/2023, conforme os próprios documentos apresentados. Assim, inexiste nexo causal entre o evento alegado e o cancelamento do voo. Ademais, não restou demonstrada a prestação de assistência material conforme prevê a legislação consumerista.

Quanto ao dano moral, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afastado a tese de dano presumido (in re ipsa) nos casos de atraso e cancelamento de voo, entendo que, à luz do conjunto fático-probatório, o caso ultrapassa o mero aborrecimento.
Os autores foram submetidos a uma sequência de transtornos: cancelamento sem aviso prévio, reacomodação no dia seguinte, atraso no voo de retorno, perda de conexão e extravio de bagagem. Os fatos, portanto, configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável.

O valor fixado a título de danos morais (R$8.000,00 para cada autor) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante nem irrisório, conforme diretriz do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Por fim, também os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, conforme notas e comprovantes apresentados.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais (“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegra a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)